Tribunal: STF
Processo: RE 1492859
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 3º E 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TEMA NAS ADIS Nº 7.047/DF E Nº 7.064/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADO – MÉRITO – REAJUSTE DE 8,32% EM RESPEITO À LEI Nº 9.068/08 AOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS – DIREITO RECONHECIDO – QUANTUM SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Para que seja reconhecida a litispendência, as duas ações devem está em curso, nos termos do art. 337, §3º do CPC. 



    2. É direito dos servidores aposentados ou pensionista recebem o reajuste de 8,32% em respeito a Lei nº 9.068/08. Devendo ser observado o princípio da paridade, com fundamento na Emenda Constitucional Estadual n. 12, tendo em vista que os servidores se aposent[aram] antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, consoante previsto no art. 7º desta Emenda e no art. 40, §8º, da Constituição da República, com a redação dada pela EC n. 20/1998 e revogada pela EC n. 41/2003. 



    3. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. 



    4. Sentença retifica, recurso desprovido.” (e-doc. 4, p. 2-3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados  os arts. 37, inc. XIII, 39, §§ 4º e 8º, da Constituição da República e arts. 3º e 5º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.  



    3.1. Argumenta que “depreende-se da ordem constitucional que referido dispositivo também é aplicável ao presente caso, porque o texto é expresso em determinar o uso da taxa SELIC para todas as discussões, independentemente de sua natureza”, e que, o acórdão recorrido “afastou regra constitucional expressa na EC nº 113/2021. Por permitir o cálculo de juros e correção monetária por índice diverso da regra maior, desrespeitou o que determina a referida emenda constitucional” (e-doc. 8, p. 15).  



    3.2. Pede que “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que o acórdão recorrido seja reformado, de forma a conferir melhor aplicação dos ditames constitucionais, mormente pela observância dos artigos 39, §§ 4º e 8º e 37, inciso XIII, todos da Constituição Federal; e artigos 3º e 5º, ambos da EC nº 113/2021.” (e-doc. 8, p. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Verifica-se que, no presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 3º e 4º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021 (e-doc. 8).



    5. No acórdão do Tribunal de origem consta:



    “(...) quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expressos dos seguintes artigos arts. 39, §§ 4º e 8º e 37, inciso XIII, ambos da CF, bem como dos artigos 1.022, incisos I e II; 489, § 1º, incisos IV e VI, ambos do CPC; e dos artigos 3º e 5º, ambos da EC nº 113/2021. 



    Neste ponto o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado. 



    Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.



    (...)



    Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a negar provimento ao recurso de apelação, e, em remessa necessária RETIFICO A SENTENÇA, para reforma sentença objurgada, somente para determinar que os juros de mora e correção monetária, deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e STJ no REsp 1145245/PR (Tema 905);” (e-doc. 6, p. 8-10, grifos nossos).



    6. A matéria referente à Emenda Constitucional nº 113, de 2021, está contida nas ADIs nº 7.047/DF e nº 7.064/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, cujo julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    7. Confiram-se os pedidos entabulados nas mencionadas ADIs:



    “(...) Seja a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade total do texto autônomo e das alterações constitucionais e transitórias promovidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, por violação aos dispositivos da Constituição Federal arrematados no decorrer desta exordial.” (ADI nº 7.047/DF).



    “(...) h.1) conferir interpretação conforme, sem redução de texto, a fim de excluir o conteúdo do art. 100 da Constituição Federal dos limites estabelecidos pelo art. 107, caput e inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 



    h.2) declarar a inconstitucionalidade in totum da Emenda Constitucional n. 113, de 08 de dezembro de 2021, e a Emenda Constitucional n. 114, de 16 de dezembro de 2021.” (ADI nº 7.064/DF).



    8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento das ADIs nº 7.047/DF e nº 7.064/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator